Tribunal: CARF
Processo: 10907.720410/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.720410/2013-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.145 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/07/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ, determinando o
retorno dos autos para que seja proferida nova decisão, vencido o conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente
convocda), Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720410/2013-43
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente, agente de carga, teria prestado informações acerca da
desconsolidação de Conhecimento de Embarque Agregado (CE House) posteriormente ao prazo
fixado, ou seja, após a atracação da embarcação, nos termos da legislação aplicável à época dos
fatos.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-94.806 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 066 a 071)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 21/05/2018 , ao receber a Intimação no 2594/2018,
da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá – PR em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 078), a recorrente formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 081 a 098) em 12/06/2018, como se atesta no Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 080).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

i.
a discussão administrativa, nos termos do artigo 151, III, do CTN, tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e defende-se o
entendimento jurisprudencial que não há que se falar em prescrição
durante o curso do procedimento administrativo fiscal, mas “em que pese o
respeito a tal entendimento jurisprudencial, não se mostra razoável e,
tampouco, proporcional que, após a lavratura do auto de infração, o
sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos anos a
constituição definitiva do crédito tributário”;
ii.
a Lei n° 11.457/2007 estabelece em seu art. 24, a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil, a “obrigatoriedade de apresentar
suas decisões no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos” e,
“partindo do pressuposto de que o crédito tributário em exame foi
definitivamente constituído com a lavratura do auto de infração e tendo
em vista que o sujeito passivo não pode aguardar a solução definitiva do
processo administrativo fiscal durante anos, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica, é manifesta a aplicabilidade do artigo 24
da Lei 11.457/2007 ao presente caso”;
iii.
na condição de agente de carga e munido de cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado, procedeu no sistema
SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para a formação do CE
House (HBL) n° 160.805.133.837.316 com as informações constantes do
CE Master (MBL) n° 60.805.122.046.479, ao qual o aquele CE estava
vinculado;
iv.
“cumprindo suas obrigações o agente de navegação promoveu em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição
da Alfândega do Porto de Paranaguá e as informações a respeito das
cargas transportadas”, de forma que “todos os prazos exigidos pela
Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a
mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja
para apuração de créditos destinados ao erário”;
v.
aceitando-se a possibilidade de ter infringido a legislação aduaneira,
“eventual responsabilidade a ela atribuída foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§ 1° e 2°, do Decreto-
Lei n.° 37/1966”, dispositivo que passou a permitir, no âmbito aduaneiro, a
exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração em
casos de descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou
instrumentais; e
vi.
a penalidade imposta não obedece a qualquer critério de individualização,
pois permite a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, dias ou até meses, não se mostrando,
ainda, proporcional ou razoável, já que o simples atraso na
desconsolidação de determinado CE acarreta a imposição de tão pesada
multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer
prejuízo, sendo assim “inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes
autos”.
Confiante nesses argumentos, aguarda que “seja conhecido e provido o presente
recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado,
declarando extinto o crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX, do
Código Tributário Nacional, com o que estará aplicando esse ilustre colegiado medida de
inteira, JUSTIÇA”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 021 a 062, além das corriqueiras alegações de ausência de prejuízo à
fiscalização e de ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente sustentou que, por ter a
atracação do navio ocorrido anteriormente a 01/04/2009, o Siscomex Carga estaria “em fase
experimental” as infrações somente passariam a ser penalizadas a partir daquela data, nos termos
do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, não havendo fundamento específico para a
manutenção da autuação em decorrência da irretroatividade (fls. 035 e ss. – destaques nossos):
“48. Superados tais argumentos, destaca-se o artigo 50 da Instrução Normativa n.°
800, de 27 de dezembro de 2007, alterado pela Instrução Normativa n.° 899 da
Receita Federal de dezembro de 2009, que assim reza: "os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir
de 1o de abril de 2009".
49.
Presume-se, dessa maneira, considerando o período experimental do novo
sistema, que as referidas infrações passariam à exigibilidade de cumprimento a
partir da data apontada, não sendo possível a aplicação de qualquer penalidade
nesse ínterim.
50.
Destarte, entendimento diverso afronta diretamente o princípio da
irretroatividade das normas, consagrado em nosso sistema jurídico-constitucional, bem
como pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional.
51. Isto porque, em uma interpretação lúcida e dogmática em consonância com os
princípios constitucionais que regem nosso sistema jurídico, verifica-se que a vigência
especifica da norma contida no artigo 22 da Instrução Normativa 800, de 27 de
dezembro de 2007 ocorreria a partir de 1° de abril de 2009”.
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de
antecipação da data de escala pelo armador seria passível de afastar a aplicação da penalidade
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise
deste argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 096 e ss. –
destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
No mérito, não vejo como decidir favoravelmente à recorrente e aplicar o que
dispõe o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.145 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720410/2013-43

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital